Tribunal: STF
Processo: HC 96465
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Irregularidade na citação fica sanada pelo comparecimento espontâneo do réu e pela constituição de defesa técnica. Réu assistido em todos os atos processuais pela Defensoria Pública estadual. Cerceamento de defesa não configurado. Precedentes. 




1. A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, fixada no sentido de que “eventual nulidade da citação do acusado é sanada com a constituição de defesa técnica que passou a atuar desde o início do processo, com oferecimento de alegações preliminares, requerimentos e alegações finais” (HC nº 94.619/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 25/9/08). 




2. No caso concreto, foram apresentadas defesa prévia e alegações finais, além do recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, o que demonstra ter sido o paciente devidamente assistido pela Defensoria Pública estadual em todos os demais atos processuais subsequentes, não havendo nenhuma utilidade ou necessidade de anulação do processo a partir da citação. 




3. Habeas corpus denegado.